Tribunal: STJ
Processo: 0044080-09.2021.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021843 - RJ(2025/0301194-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: JOVENTINO ALVES DA TRINDADE
AGRAVADO
: ANA PAULA GARCIA ALVES
AGRAVADO
: JULIANA GARCIA ALVES DA TRINDADE
AGRAVADO
: ISABELLA GARCIA ALVES DA TRINDADE
ADVOGADO
: FABIANO HERNANDES RAMOS - RJ145301
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO
ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1003, § 6o, DO
INEXISTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CPC/2015.
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 1003, § 6o, do
estabelece que o recorrente
CPC/2015
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
2. É entendimento desta Corte que o dia do servidor público (28 de
outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os
dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de
Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver
previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a

suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso,
por documento idôneo, não é elidido (AgInt no AREsp n. 2.175.712/SP,
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
14/12/2022)
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55126048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e7f1bf92-2c9b-4821-9545-6eff597de1b6

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55126048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:13:50
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: e7f1bf92-2c9b-4821-9545-6eff597de1b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021843 - RJ(2025/0301194-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS
: THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: JOVENTINO ALVES DA TRINDADE
AGRAVADO
: ANA PAULA GARCIA ALVES
AGRAVADO
: JULIANA GARCIA ALVES DA TRINDADE
AGRAVADO
: ISABELLA GARCIA ALVES DA TRINDADE
ADVOGADO
: FABIANO HERNANDES RAMOS - RJ145301
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO
ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. ART. 1003, § 6o, DO
INEXISTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CPC/2015.
INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O art. 1003, § 6o, do
estabelece que o recorrente
CPC/2015
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, o que impossibilita a regularização posterior.
2. É entendimento desta Corte que o dia do servidor público (28 de
outubro), a segunda-feira de carnaval, a quarta-feira de cinzas, os
dias que precedem a sexta-feira da paixão e, também, o dia de
Corpus Christi não são feriados nacionais, em razão de não haver
previsão em lei federal, de modo que o dever da parte de comprovar a

suspensão do expediente forense quando da interposição do recurso,
por documento idôneo, não é elidido (AgInt no AREsp n. 2.175.712/SP,
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/12/2022,
14/12/2022)
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 001 S.
A. (ERBE) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não
conheceu do recurso especial por sua intempestividade.
Documento eletrônico VDA54830668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:11
Código de Controle do Documento: 8e9da579-8af2-4d24-9f59-8de0c6fb5491

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que o recurso foi
protocolado no prazo.
Foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
recorrida.
O prazo para a interposição de recurso especial é de 15 dias úteis, nos
termos do
,
os arts. 994, VI e VIII, 1.003, § 5o, 1.029 e 1.042,
,
art. 219, caput c/c
caput
todos do NCPC.
Na hipótese vertente, verifica-se que a intimação foi divulgada em 28/3/2025
e publicada no dia
segunda-feira, e o prazo de 15 dias úteis iniciou-se no dia
31/3/2025,
terça-feira, com término no dia
sendo, portanto, extemporânea a
1/4/2025,
23/4/2025,
petição protocolada no dia 24/4/2025.
De fato, tendo ocorrido a suspensão do expediente forense, deveria a parte
recorrente ter juntado documento idôneo comprovando a prorrogação do prazo,
contudo, não o fez.
O STJ firmou o entendimento de que a ocorrência de feriado local, recesso,
paralisação ou interrupção de expediente forense deve ser demonstrada no ato de
interposição do recurso, por meio de documento oficial ou certidão expedida pelo
tribunal de origem, não bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais,
tampouco a apresentação de documento não dotado de fé pública.
Anote-se, nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
SUBSTABELECIMENTO POSTERIOR À DATA DA INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
POSSIBILIDADE.
VÍCIO
SANADO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL
NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial devido à
intempestividade do recurso especial e à aplicação da Súmula n. 115
do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) saber se se a juntada de
substabelecimento posterior à interposição dos recursos configura
Documento eletrônico VDA54830668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:11
Código de Controle do Documento: 8e9da579-8af2-4d24-9f59-8de0c6fb5491

ratificação tácita dos atos processuais e regulariza o vício processual
de representação da parte; e b) saber se o recurso especial foi
interposto tempestivamente, considerando a alegação de suspensão
do prazo no feriado de Corpus Christi. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A representação processual está regular, pois a juntada de
substabelecimento posterior configura ratificação tácita dos atos,
conforme o
do Código Civil.
art. 662
4. O STJ entende que o dia de Corpus Christi não é feriado nacional,
exigindo comprovação nos autos da suspensão do expediente forense
no tribunal local.
5. O recurso especial foi considerado intempestivo, pois a parte
agravante, mesmo após a intimação para comprovar o feriado local,
não demonstrou a suspensão do prazo processual no dia 8/6/2023,
Corpus Christi. IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A juntada de substabelecimento posterior à
interposição dos recursos configura ratificação tácita dos atos
processuais. 2. O feriado de Corpus Christi não é feriado nacional e
demanda comprovação de suspensão do expediente forense no
tribunal de origem. 3. A ausência de comprovação de feriado local
justifica o não conhecimento do recurso em razão de sua
intempestividade".
Dispositivos relevantes citados: CC,
parágrafo único; CPC,
art. 662,
arts. 1.003, § 5o, e 219, caput; RISTJ,
-E, V. Jurisprudência
art. 21
relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.007.460/PR,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
STJ,
28/3/2022;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.988.359/MT,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/10/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.079.128/SP,
Terceira
Turma,
julgado
em

10/10/2022;
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.057.713/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/10/2022;
AREsp n. 1.346.027/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.562.918/CE,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
21/3/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO
POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CPC/2015.
1. Ação de Cobrança de Multa Contratual
Pedido de Indenização
c/c
por Danos Morais.
2. O artigo 1003, §6o, do
estabelece que o recorrente
CPC/2015,
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, o que impossibilita a regularização posterior. Precedentes.
3. O dia do servidor público (28 de outubro), a segunda-feira de
carnaval, a quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira
da paixão e, também, o dia de Corpus Christi não são feriados
nacionais, em razão de não haver previsão em lei federal, de modo
que o dever da parte de comprovar a suspensão do expediente
Documento eletrônico VDA54830668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:11
Código de Controle do Documento: 8e9da579-8af2-4d24-9f59-8de0c6fb5491

forense quando da interposição do recurso, por documento idôneo,
não é elidido. Precedentes.
4. Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que
endereçados a esta Corte Superior, observam o calendário de
funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os
casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes
não coincidem com os da Justiça estadual. Precedentes.
5. Considerando que o recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015
e que não houve a comprovação da suspensão do prazo quando de
sua interposição, não há como ser afastada a sua intempestividade.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.175.712/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
14/12/2022)
Além disso, importante ressaltar que o próprio Código de Processo Civil de
2015 estabeleceu expressa obrigatoriedade de comprovação de feriado local ou
suspensão do expediente, regra específica que prevalece sobre a regra geral (lex
), como é o caso do § 3o do art. 1.017 do mesmo
specialis derrogat lex generalis
diploma legal.
Nesse sentido, é o entendimento desta Corte, conforme,
,
mutatis mutandis
depreende-se deste precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
SUSPENSÃO
DOS
PRAZOS
PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL, POR DOCUMENTO
IDÔNEO, NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO.
§ 6o, DO
ART. 1.003,
NCPC. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. ABERTURA DE PRAZO.
DESCABIMENTO. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. O recurso especial foi protocolado na vigência do NCPC, atraindo a
aplicabilidade do
§ 6o, do NCPC, que não mais permite a
art. 1.003,
comprovação da ocorrência de feriado local em momento posterior, já
que estabeleceu ser necessária a sua demonstração quando
interposto o recurso. Entendimento da Corte Especial.
3. A Corte Especial assentou, em Questão de Ordem no
o entendimento de que somente é possível a
REsp no 1.813.684/SP,
comprovação da tempestividade do recurso, em momento posterior,
Documento eletrônico VDA54830668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:11
Código de Controle do Documento: 8e9da579-8af2-4d24-9f59-8de0c6fb5491

na hipótese do feriado de segunda-feira de Carnaval, mas não quanto
aos demais feriados, confirmando o posicionamento antes adotado.
4. A existência de recesso forense e suspensão de prazos processuais
nos Tribunais de Justiça não se presume público e notório em âmbito
nacional.
5. O prazo conferido pelo parágrafo único do
do NCPC
art. 932
somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios
formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à
complementação da fundamentação ou de comprovação da
intempestividade.
6. O juízo de admissibilidade é bifásico, ou seja, o primeiro juízo
realizado no Tribunal local não tem o condão de vincular a decisão de
admissibilidade do STJ, que é soberana àquele.
7. Os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que
endereçados a esta Corte Superior, observam o calendário de
funcionamento do Tribunal local, de forma que não se podem socorrer,
para todos os casos, dos feriados e das suspensões previstas em
portarias e no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que,
muitas vezes, não coincidem com os da Justiça estadual.
Precedentes.
8. Os recursos interpostos na instância de origem observam o
calendário de funcionamento do Tribunal local, de forma que não se
podem socorrer, para todos os casos, dos feriados e das suspensões
previstas em portarias aplicáveis exclusivamente ao CNJ, que, muitas
vezes, não coincidem com os da Justiça estadual. Precedentes.
9. Não obstante o princípio da primazia do mérito, o princípio da
instrumentalidade das formas, o dever de cooperação entre os sujeitos
do processo e o
o do Decreto no
o próprio Código de
art. 2
9.094/2017,
Processo Civil de 2015 estabeleceu expressa obrigatoriedade de
comprovação de feriado local ou suspensão do expediente, regra
específica que prevalece sobre a regra geral.
10. O posicionamento mais recente deste Superior Tribunal segue no
sentido de que não basta a simples menção, nas razões do recurso,
quanto a suspensão do expediente. Precedentes.
11. A cópia das informações extraídas da internet não tem o condão,
por si só, de comprovar a interposição tempestiva do recurso.
12. Agravo interno não provido.
(AgInt no
de minha relatoria, Terceira Turma,
REsp n. 1.940.451/SP,
julgado em
DJe de
)
11/4/2022,
19/4/2022

Por fim, destaque-se que, intimada a parte para comprovar suspensão do
prazo, não o fez (e-STJ, fls. 594 e 598-635).
Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:11
Código de Controle do Documento: 8e9da579-8af2-4d24-9f59-8de0c6fb5491

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.021.843 / RJ
Número Registro: 2025/0301194-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00440800920218190002 202524507448 440800920218190002
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: JOVENTINO ALVES DA TRINDADE
AGRAVADO
: ANA PAULA GARCIA ALVES
AGRAVADO
: JULIANA GARCIA ALVES DA TRINDADE
AGRAVADO
: ISABELLA GARCIA ALVES DA TRINDADE
ADVOGADO
: FABIANO HERNANDES RAMOS - RJ145301
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADOS : THIAGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162174
RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA - RJ162574
AGRAVADO
: JOVENTINO ALVES DA TRINDADE
AGRAVADO
: ANA PAULA GARCIA ALVES
Documento eletrônico VDA55075478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: 4c4007be-771c-4e68-b657-781b0996daba

AGRAVADO
: JULIANA GARCIA ALVES DA TRINDADE
AGRAVADO
: ISABELLA GARCIA ALVES DA TRINDADE
ADVOGADO
: FABIANO HERNANDES RAMOS - RJ145301
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:35
Código de Controle do Documento: 4c4007be-771c-4e68-b657-781b0996daba